Tribunal: TJSP
Processo: 1031012-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Contusão no joelho e males de coluna – Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031012-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISETE
NASCIMENTO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031012-89.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1031012-89.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Elisete Nascimento Santos.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Andréia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 36.066
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere Contusão
no joelho e males de coluna Incapacidade laborativa e nexo
causal afastados pela perícia Sentença de improcedência
mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 64/66, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Elisete Nascimento Santos em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031012-89.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Narra a autora, inspetora de alunos, que no dia
11.08.2017 sofreu acidente in itinere.
Noticia ainda que esteve afastada do trabalho para
tratamento de males de coluna.
No tocante ao acidente in itinere, a perícia médica
realizada nos autos afastou a incapacidade laborativa da autora, verbis: -
“A autora teve uma queda no trabalho com “contusão
no joelho” no dia 11/08/17, conforme anotação na Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador (fls. 23).
Entretanto, não foi apresentado nenhum relatório médico ou exame
complementar a esse respeito que pudesse detalhar, objetivamente, o
tipo de ferimento e lesões eventualmente sofridas pela autora nesse
acidente”.
No que diz respeito aos males de coluna, constatou-se
que a autora é portadora de dor lombar ou lombociatalgia residual (CID
M54.4), associado a um status pós-cirúrgico da coluna lombar.
Contudo, não estabeleceu o perito o nexo causal entre
os males de coluna e as atividades laborativas da segurada, tampouco com o
acidente de trabalho noticiado, verbis: - .
“Apesar do relato da autora, particularmente o
transporte de cadeiras escolares, não foi apresentado nenhum
documento hábil que possa confirmar ou mesmo sugerir a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031012-89.2019.8.26.0053 -Voto no
4
de transportar ou manusear cargas de forma constante ou excessiva.
Nota-se que a própria autora referiu, inclusive, que
permanecia em um balcão na recepção da escola para prestar
informações e orientar alunos e professores.
Nesse aspecto, cabe esclarecer que na origem das
lesões da coluna vertebral, como artrose e discopatias intervertebrais,
há a necessidade de exposição a cargas ergonômicas laborais
significativas, como: flexão anterior e rotação da coluna de forma
prolongada, transporte excessivo de peso, flexão do tronco ou
agachamentos frequentes com pega de peso, posturas viciosas,
vibrações de corpo inteiro.
A autora não apresenta um histórico médico-
ocupacional sugestivo, como a melhora ou piora clínica de acordo com
o afastamento ou o retorno ao trabalho respectivamente ou, então,
mediante a observação de piora objetiva de alterações anatômicas em
exames complementares seriados ainda durante o exercício do
trabalho.
Essas considerações são respaldadas, não só pela
prática em medicina ocupacional, mas também por não se encontrar na
bibliografia médica especializada nenhum estudo que mostre a
presença de um maior risco para o desenvolvimento de patologias da
coluna lombar na ocupação realizada pela autora, enquanto inspetora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031012-89.2019.8.26.0053 -Voto no
5
de alunos.
Cabe considerar, também, a diversidade de fatores e
causas implicadas na gênese das alterações da coluna vertebral (como
discopatias intervertebrais e artrose), destacando-se a influência de
fatores constitucionais e idiopáticos, o sedentarismo ou, mesmo, a
ocorrência de traumas e esforços não identificados e sem relação com o
trabalho, além da ação de outras possíveis doenças sistêmicas”.
Concluiu, por fim, o perito: - “Desta forma, concluindo,
mediante a análise dos dados disponíveis nos autos, SMJ, não é possível
caracterizar, de forma segura e objetiva, o NEXO CAUSAL (ou mesmo como
fator contributivo ou CONCAUSA) entre a patologia apresentada pela autora
na coluna lombar e as atividades laborais exercidas pela autora na
empregadora em questão” (destaque do original).
Destarte, ante a ausência incapacidade laborativa e de
nexo causal, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031012-89.2019.8.26.0053 -Voto no
6